Tribunal: CARF
Processo: 35464.004535/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.004535/2006-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.828 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
BUNGE FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/09/2005
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
Não há previsão regimental para a interrupção do prazo para interposição do
Recurso Especial em decorrência de apresentação de pedido de reconsideração,
razão pela qual o recurso se mostra intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
205-00.360, proferido pela Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em 14 de
fevereiro de 2008, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 930:
Ementa: FATOS GERADORES. TÍTULOS PRÓPRIOS.
A empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme
artigo 32, Inciso II da Lei n.° 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.004535/2006-81
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.828 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004535/2006-81

MULTA. ATENUAÇÃO.
A multa somente será atenuada se corrigida a falta durante o prazo para impugnação.
Para os autos-de-infração lavrados até a vigência do Decreto n° 6.032, de 02/02/2007 o
termo final foi a data em que proferida a decisão pela autoridade primeira instância
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 230 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 294 e seguintes, para rediscutir a regra aplicada na decadência.
Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) é flagrante, no caso examinado, a ocorrência do fenômeno da decadência do
lançamento tributário, que é de 5 anos, não de 10 anos;
b) é manifestamente extemporânea a presente lavratura, que somente ocorreu no dia 21
de dezembro de 2005, quando o período fiscalizado foi de janeiro de 1995 a dezembro
de 1996;
c) em nada importa a data da prolação do V. Acórdão recorrido, porquanto a Súmula 8,
que julgou inconstitucional os artigos 45 e 46 da Lei n.o 8.212/1991 tem eficácia erga
omnes e ex tunc;
d) deve ser reconhecida a decadência quinquenal, consoante a SV n.o 8 do STF.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 299 e seguintes:
a) importa mencionar que o recurso especial interposto é intempestivo;
b) em 28.07.2008, o Contribuinte foi cientificado do acórdão exarado e, em 05.08.2008,
apresentou pedido de reconsideração requerendo a nulidade da autuação em razão da
decadência. A decisão de 04/.10.2012, rejeitou tal pedido, diante da ausência de
previsão regimental. Assim, intimado, em 10.10.2012, foi apresentado Recurso
Especial;
c) o Despacho de Admissibilidade não esclarece qual foi o fundamento adotado para
entender que o pedido de reconsideração, não previsto no RICARF, tivesse o condão de
interromper o prazo para a interposição do recurso cabível;
d) cabe destacar que o despacho que examinou o pedido de reconsideração não o
recebeu como embargos, não o reconheceu como fundamentado em qualquer
dispositivo do Regimento Interno, tampouco lhe concedeu efeito suspensivo ou
interruptivo;
e) não se mostra possível o conhecimento da matéria relativa à decadência, quando não
superado o juízo de admissibilidade;
f) o STF, em 11/06/2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no
8.212/91 nos autos dos RE 560626 - 556664 - 559882 – 559943, tendo, in
continenti, editado a súmula de no 08, publicada no DOU de 20/06/2008 (após
proferido o acórdão de fls. 142/164 e antes da interposição do recurso especial),
segundo a qual: “São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei
no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.”;
g) importante frisar que o termo inicial da decadência desloca-se para o fato gerador,
nos termos do artigo 150, § 4o do CTN, tão-somente quando for lançamento por
homologação E o contribuinte efetuar recolhimento antecipado do tributo;
h) a Primeira Turma da CSRF, acompanhando esse entendimento, em
julgamento realizado nos autos do processo administrativo no
10805.000649/2004-51, assentou que o termo inicial da decadência, de acordo
com o art. 173, I, do CTN, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido realizado, consoante a literalidade do CTN.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.828 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.004535/2006-81

É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional o não conhecimento do Recurso
Especial em exame, considerando a sua intempestividade.
Em 28.07.2008, a Contribuinte foi cientificada do acórdão exarado e, em
05.08.2008, apresentou pedido de reconsideração requerendo a nulidade da autuação em razão
da decadência. A decisão de 04.10.2012, rejeitou tal pedido, diante da ausência de previsão
regimental. Assim, intimado, em 10.10.2012, foi apresentado Recurso Especial.
Segundo a Recorrida, o Despacho não esclarece qual foi o fundamento adotado
para entender que o pedido de reconsideração, não previsto no RICARF, tivesse o condão de
interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.
Além disso, assevera que o referido Despacho não o recebeu o pedido como
embargos, não o reconheceu como fundamentado em qualquer dispositivo do Regimento
Interno, tampouco lhe concedeu efeito suspensivo ou interruptivo.
Assiste razão à Recorrida em seus argumentos, pois não há previsão regimental
para a interrupção do prazo para interposição do Recurso Especial em decorrência de
apresentação de pedido de reconsideração.
Desse modo, mostra-se intempestivo o Recurso Especial em comento.
Portanto, voto por não conhecer do Recurso Especial, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital